Tribunal: TCU
Processo: 020.690/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12525/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Francisco Nilson Moreira e Francisco Evangelista Moreira Neto, como então prefeitos de Ipaporanga - CE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente), diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais no âmbito do Termo de Compromisso no 286/2007 destinado à implantação de sistema de esgotamento sanitário sob o valor total de R$ 2.600.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/7/2007 a 26/12/2010; Considerando que, por intermédio do Acórdão 274/2018 alterado pelo Acórdão 11719/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU julgou irregulares as contas de Francisco Evangelista Neto e Francisco Nilson Moreira, tendo prolatado a seguinte medida: " (...) 9.6. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, a Fundação Nacional de Saúde adote as medidas cabíveis para, em conjunto com o Município de Ipaporanga - CE, promover a conclusão do sistema de esgotamento sanitário previsto no Termo de Compromisso no 286/2007, com o intuito de evitar a deterioração e a subsequente perda das obras parcialmente executadas no âmbito do aludido ajuste, em homenagem aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão" ; Considerando que a Funasa informou à Peça 126 (p. 4) que, na reunião ocorrida em 10/8/2020 com o prefeito de Ipaporanga - CE, teria ficado decidido que a entidade auxiliaria o município a elaborar o projeto básico para a conclusão da obra e, posteriormente, esse projeto seria submetido à Presidência da Funasa para a celebração do novo instrumento de repasse; Considerando, ainda, que, em 14/9/2020, como Auditor-Chefe da Funasa, Rafael Ayoroa Ramos encaminhou o Despacho no 100/2020-COENG do Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Funasa no sentido de ter alertado para o novo marco legal de saneamento, além da LDO, do Covid-19 e do período pré-eleitoral, tendentes a impedir que a solução seja executada de forma célere, tendo o referido despacho sido emitido nos seguintes termos: " (...) a. A edição recente da Lei 14.026/2020 que aprovou o novo marco legal do saneamento para o País, no qual se estabeleceu uma série de condicionantes para o repasse de recursos do orçamento da União para estados e municípios, não deixando claro de que forma a FUNASA poderia disponibilizar recursos para dar continuidade a obra; b. o veto do Art. 64-A da Lei n o 13.898, de 11/11/2019 (LDO 2020) ocorrido por meio de mensagem n o 710, de 18/12/20, da Presidência da República (DOU 244-A Edição Extra, seção 1, pag. 2), que trata da execução dos recursos com identificador de resultado primário (RP 9) e ainda dos cancelamentos dos projetos de lei no Congresso Nacional que tratavam das alterações/remanejamentos parciais de dotações RP 9 para RP 2, em função da atual crise do COVID-19 e o Decreto de estado de calamidade pública no país, a autorização do uso dos recursos no âmbito da ação orçamentária não é de discricionariedade apenas da FUNASA; e c. que o período de defeso devido à eleição veda a transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios nos três meses que antecedem ao pleito, a partir 14 de agosto do corrente ano, necessariamente deverá se buscar uma outra solução para apoiar o Município de Ipaporanga - CE, dentre as possibilidades poderá ser adotada a contratação direta das obras complementares, se houver disponibilidade orçamentária e concordância do executivo local. A solução da presente situação vai requerer um prazo maior que o estabelecido pelo Tribunal de Contas da União."; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE destacou que a obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Ipaporanga - CE estaria inacabada, mas poderia ser reaproveitada pela retomada do empreendimento; Considerando que, por outro lado, a unidade técnica assinalou que a eventual ausência de conclusão das obras resultaria em prejuízo não fixado na condenação promovida pelo Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , ante o valor dos itens de serviços executados mas imprestáveis à sociedade, enquanto não retomada a obra; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs a prorrogação do prazo estabelecido pelo item 9.6 do Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara para o dia 31/12/2021, além de ser determinado à Funasa que, no referido prazo (improrrogável), envie ao Tribunal a solução definitiva para a conclusão do sistema de esgotamento sanitário previsto originariamente no Termo de Compromisso no 286/2007; Considerando, enfim, que o parecer do MPTCU estaria nesse sentido, destacando que os responsáveis pelas irregularidades discutidas no presente processo teriam sido condenados em débito pelo item 9.2 do Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 79) e, assim, restaria afastada a possibilidade de, por si só, a prorrogação de prazo resultar em desperdício do dinheiro público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 126 por Rafael Ayoroa Ramos, como Auditor-Chefe da Fundação Nacional de Saúde, e, assim, conceder, excepcionalmente, a prorrogação de prazo até 31/12/2021, em caráter improrrogável, para a Funasa promover o efetivo atendimento ao Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 020.690/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Evangelista Neto (CPF XXX.770.667-XX); Francisco Nilson Moreira (CPF XXX.031.223-XX) e Inco Engenharia Ltda. (CNPJ 07.316.672/0001-50). 1.2. Entidade: Município de Ipaporanga - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marcelo Goncalves da Cruz, representando a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará; 1.6.2. Lara Gurgel do Amaral Duarte Vieira (OAB/CE 24.606), entre outros, representando a Inco Engenharia Ltda. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e ao Município de Ipaporanga - CE, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro dos prazos assinalados.